Tribunal: TJMT
Processo: 0015874-56.2011.8.11.0002
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015874-56.2011.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARLITO SIQUEIRA - CPF: 326.844.012-68 (APELANTE), ANDREA MARIA ZATTAR - CPF: 629.447.461-20 (ADVOGADO), FERNANDA ARAUJO ROCHA OLIVEIRA - CPF: 884.610.411-00 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - CPF: 128.523.708-08 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil. Apelação Cível. Seguro De Vida Em Grupo. Cobertura De Invalidez Funcional Permanente Total Por Doença (I
FPD
). Perda Da Existência Independente
não comprovada
.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1.
Ação de cobrança proposta por trabalhador aposentado por invalidez em face de seguradora, visando o recebimento de indenização securitária por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), com fundamento em apólice
contrat
ada por sua ex-empregadora.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em
verificar se a incapacidade laboral total e permanente autoriza o pagamento de indenização securitária por IFPD, mesmo sem a comprovação d
e
perda da existência independente.

III. Razões de decidir

3
.
A tese do Tema 1.068 do STJ afirma a legalidade da cláusula que restringe a cobertura de IFPD à perda da existência independente, afastando a tese de abusividade contratual.

4.
A apólice contratada condiciona a cobertura IFPD à perda da existência independente, nos termos do art. 17 da Circular SUSEP no 302/2005.

5
. A perícia judicial concluiu que, embora o autor esteja incapacitado para o trabalho, não há dependência de terceiros para atividades cotidianas,
o que
afasta o enquadramento na cobertura IFPD.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"
A invalidez laboral total e permanente não autoriza, por si só, o pagamento de indenização por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), sendo imprescindível a comprovação da perda da existência independente do segurado
"
.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:
Código Civil, art. 757; CDC,
arts
. 47 e 51; Circular SUSEP no 302/2005,
arts
. 5o e 17.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema 1.068 (
REsp
1.845.943/SP e
REsp
1.867.199/SP).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
o

0015874-56
.20
11
_
.8.11.00
02

Trata-se de
Recurso de Apelação interposto por

Carlito Siqueira
em virtude da sentença proferida pel
a
Ju
í
z
a
da 4a
Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou improcedente o pedido
de cobertura securitária formulada na Ação de Cobrança ajuizada em face da
se
guradora

Mapfre Vida S.A
.

A
Ju
í
z
a
de 1o grau
rechaçou o pedido de
indenização securitária decorrente de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), com base na ausência de comprovação da perda da existência independente, conforme previsto no contrato de seguro e regulamentado pela SUSEP.

Ao final, impingiu ao Apelante o ônus
da
sucumbência e arbitrou os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) do valor da causa; contudo, suspendeu a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

Inconformado, o Apelante alegou que
consta como
beneficiário
na
apólice de seguro de vida em grupo
contrat
ada por sua empregadora Globex Utilidades S.A. (Ponto Frio)
, e que foi
afasta
d
o do trabalho por problemas de saúde (artrose de quadril direito, lombalgia, cervicalgia e
espondiloartrose
),
pois
teve reconhecida sua
incapacidade total e permanente

pelo INSS
, o que lhe confere o direito de reclamar o pagamento da indenização correspondente
.

Sustentou que
a
incapacidade laboral irreversível
em razão de
doenças degenerativas que acometem quadril e coluna,
atestada em perícia judicial e pelo INSS, compromete também suas atividades diárias,

e
implica
invalidez funcional.

Disse que a
sentença contr
a
ria
a
boa-fé e
a
função social do contrato, de
maneira que
as cláusulas limitativas
devem ser
interpretadas em seu favor
.

Destacou que foi aposentado por invalidez
e passou a perceber os benefícios do INSS (Processo 0006148-09.2012.4.01.3600 – 6a Vara do Juizado Especial Federal).

Alegou que
h
á
precedente
neste
Tribunal
de Justiça, q
ue se reconheceu
o
direito à cobertura por invalidez funcional em apólice similar
, cuja
seguradora
era a
ICATU
Seguros S.A.
(RAC n. 5.098/2017, relatoria Des. Sebastião Barbosa Farias)
.

As contrarrazões foram anexadas no ID 196342657.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Carlito Siqueira

ajuizou
Ação de Cobrança ajuizada em face da
Mapfre Vida S.A
.
ao argumento de que
trabalhou como vendedor
desde 16/11/1992
e

foi forçado a se afastar do trabalho em caráter definitivo

por problemas de saúde
:
artrose de quadril direito, lombalgia, cervicalgia e
espondiloartrose
.

Disse que
a última empregadora,
pessoa jurídica
Globex Utilidades S.A. (Ponto Frio)
,
celebrou
Contrato de Seguro em Grupo
com a Apelada,
cuja
Apólice vig
orou
entre 01/08/2009
e
31/07/2010
, e
prev
iu
a cobertura de
invalidez permanente
.

Arguiu ter
se submetido à perícia do
INSS
em 18/11/2009, que recomendou
, n
o
primeiro momento,
o afastamento do labor
para tratamento médico e, em seguida, atestou a incapacidade laborativa
total e permanente, de caráter irreversível
.

Em vista disso, pugnou pelo recebimento da indenização securitária
no montante de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).

Na contestação, a Seguradora combateu os argumentos do Apelante
.

Suscitou a prescrição e, no mérito,
disse que a Apólice contratada pela empregadora
prevê 02 (duas) coberturas
para invalidez permanente
: (i) IPA – Invalidez Permanente por Acidente e (
ii
) IFPD – Invalidez Funcional Permanente e Total por Doença.

Afirmou que a IFPD equivale à antecipação de garantia por morte
, isto é, “
é como se o segurado recebesse seguro de vida em vida
”.
Expl
icit
ou que a incapacidade laboral não se confunde com a incapacidade funcional (ou existencial). Ao final, pediu a improcedência do pedido.

Apresentada a réplica,
o feito foi saneado com a fixação d
o ponto controvertido. No mais, deferiu-se a prova pericial médica
, cujo laudo está anexado no ID 3231288
, e t
raz à
seguinte conclusão:

“
A análise dos autos e exames clínicos realizados permite estabelecer que o Autor apresenta uma limitação funcional parcial que gera uma incapacidade parcial e permanente
.

Não há limitações para a prática de atividades da vida livre, pois não há dependência de terceiros para a realização
da mesma
”
.

O laudo foi complementado (ID 3231307)
, mas sem alterar o resultado substancial
supr
a transcrito
.

Encerrada a instrução, sobreveio a sentença que pronunciou a prescrição do direito de cobrar a indenização securitária (ID 3231317)
, o que deu causa à interposição de recurso de apelação sob minha Relatoria
.

Na sessão de 17/10/2018, à unanimidade, o Órgão Colegiado deu provimento ao apelo e afastou a configuração da prescrição.

Retorna
n
do à origem,
o feito foi digitalizado e migrado para a plataforma do
PJe
.

Na sequência,
foi
prolat
ada
a sentença recorrida, com o enfrentamento do
merito
.

A Juíza de 1o grau
considerou a
Apólice
juntada no
I
D da origem
81336479
(
pág. 9)
,
decorrente do Contrato de Seguro firmado entre
a

empregadora
Globex Utilidades S.A.

e
a
S
eguradora
Apelada
.

Expôs que
a apólice
estabelece
as seguintes
cobertura
s: (i)
morte
com
capital segurado
de
R$ 45.000,00
(quarenta e cinco mil reais)
),
(
ii
)
IEA -
I
ndenização
E
special de
M
orte por
A
cidente
com
capital segurado
de
R$ 90.000,00
(noventa mil reais)
,
(
iii
)
IPA -
I
nvalidez
P
ermanente
T
otal ou
P
arcial por
A
cidente
, com
capital segurado
de
R$ 90.000,00
(noventa mil reais)
e
(
iv
)
IFPD -
I
nvalidez
F
uncional
P
ermanente
T
otal por
D
oença
com
capital segurado
de
R$ 45.000,00
(quarenta e cinco mil reais
).

Fundamentou que o laudo pericial médico é contundente em afirmar que a
incapacidade parcial e permanente do Apelante, embora irreversível para o labor, não é limitante para os atos da vida comum.
Ou seja, o quadro clínico não é incapacitante.

Por esse motivo, julgou improcedente o pedido, o que deu causa ao manejo desta apelação.

Em resumo, o Apelante
assegura
que a
sentença contr
a
ria
a
boa-fé e
a
função social do contrato, de
maneira que
as cláusulas limitativas
devem ser
interpretadas em seu favor
.

Destacou que foi aposentado por invalidez e passou a perceber os benefícios do INSS (Processo 0006148-09.2012.4.01.3600 – 6a Vara do Juizado Especial Federal).

No mais, alegou que
h
á
precedente
neste
Tribunal
de Justiça, q
ue se reconheceu
o
direito à cobertura por invalidez funcional em apólice similar
, cuja
seguradora
era a
ICATU
Seguros S.A. (RAC n. 5.098/2017, relatoria Des. Sebastião Barbosa Farias)
.

Pois bem.
Em que pesem às argumentações, o apelo não merece prosperar.

Nos termos da apólice de ID 81336479, a cobertura contratada diz respeito à Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), cujo conceito técnico e jurídico é disciplinado pelo art. 17 da Circular SUSEP no 302/2005, nos seguintes termos:

“
Considera-se Invalidez Funcional Permanente Total por Doença aquela que cause a perda da existência independente do segurado, entendida como a situação de incapacidade de executar por si só as atividades básicas do dia a dia, como higiene, alimentação, locomoção etc.
”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial repetitivo, consolidou entendimento quanto
à validade dessa exigência contratual, no julgamento do Tema 1
.
068
(
REsp
1867199
-SP 2020/0064058-4)
.

Na ocasião,
a controvérsia
cingiu
na
verifica
ção d
a legalidade da cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD ou IPD-F) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado
.

Em estudo aprofundado da questão,
procedeu-se
à
diferenciação entre IFPD -
Invalidez Funcional Permanente Total por Doença
e IL
PD -
Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença
.

O primeiro
(IFPD) trata d
a garantia do pagamento da indenização no caso de invalidez consequente de doença que cause a
perda da existência independente
do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o
pleno exercício das suas relações autonômicas
(art. 17 da Circular SUSEP no 302/2005)
.

O segundo (ILPD)
versa sobre
a garantia do pagamento de indenização em caso de incapacidade profissional, permanente e total, consequente de doença para a qual não se pode esperar recuperação ou reabilitação com os recursos terapêuticos disponíveis no momento de sua constatação,
para a atividade
laborativa principal do segurado
(art. 15 da Circular SUSEP no 302/2005).

A Corte Superior deixou muito claro que e
mbora a cobertura IFPD (invalidez funcional) seja mais restritiva que a cobertura ILPD (invalidez profissional ou laboral), não há falar
em abusividade
ou ilegalidade
de cláusula contratual
, tampouco em ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e da equidade,
assim como
não se
constitui
vantagem exagerada
para a S
eguradora em detrimento do consumidor
.

O STJ também deixou muito claro que
a
aposentadoria por invalidez permanente
,
concedida pelo INSS
– Instituto Nacional de Seguridade Social,
não confere ao segurado o direito automático de receber indenização de seguro contratado com empresa privada
.

Com efeito
,
o
órgão previdenciário oficial afere apenas a incapacidade profissional ou laborativa, que não se confunde com as incapacidades parcial, total, temporária ou funcional.

Por isso, considerou
imprescindível a realização de perícia médica para atestar tanto a natureza e o grau da incapacidade
,
quanto o correto enquadramento na cobertura contratada (art. 5o, parágrafo único, da Circular no 302/2005).

Em vista dos fundamentos apresentados sobre as coberturas securitárias
por empresas privadas, o
STJ
firmou a seguinte t
ese
no julgamento do
Tema 1
.
068:

“
Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo,
condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado
, comprovada por declaração médica
”
.
(
REsp
1.845.943/SP e
REsp
1.867.199/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, julgado em
13/10/2021,
DJe
18/10/2021
)
(Sem destaques no original).

Está
claro
, portanto, que
a simples incapacidade laboral, mesmo
qu
e total e irreversível, não basta para configurar a cobertura IFPD
-
Invalidez Funcional Permanente Total por Doença
.

Exige-se, como requisito cumulativo e imprescindível, a demonstração de perda da existência independente, situação que comprometa de modo permanente e irreversível a autonomia do segurado nas atividades cotidianas.

No tocante à
s
cláusulas limitativas
, o Apelante
sustenta que
devem ser interpretadas
em seu benefício,
à luz do art. 47 e art. 51 do CDC.

Sem embargo às razões recursais
, como esclarecido pelo STJ no
julgamento do
Tema 1
.
068, não se trata de cláusula abusiva, mas sim de delimitação legítima do risco segurado, conforme previsão do art. 757 do Código Civil, sendo, portanto, válida e eficaz.

Ademais, não há falar em violação aos princípios da boa-fé objetiva ou da função social do contrato, tampouco em vantagem exagerada, quando o contrato estabelece de forma clara os critérios para cobertura e estes não são preenchidos.

Partindo dessas perspectivas, no caso concreto, verifica-se d
o laudo pericial judicial (ID 81338334), posteriormente complementado (ID 81340096),
a
seguinte
conclu
são
:

o
Apelante
apresenta limitação funcional permanente e evolutiva, geradora de incapacidade total e permanente para suas atividades laborais habituais;
c
ontudo,
não há
dependência de terceiros para as atividades da vida diária
.

Portanto, ainda que comprovada a incapacidade para o trabalho, a perícia foi clara em afastar o elemento determinante da cobertura contratada, qual seja, a inviabilidade do pleno exercício
das relações autonômicas do segurado
ou a “
perda da existência independente
”
, nos moldes exigidos pela cobertura IFPD.

Em outros termos, na espécie, a
invalidez laboral irreversível do
Apelante
é fato incontroverso, mas não é suficiente, por si só, para gerar direito à indenização securitária na modalidade contratada.

Quanto ao último ponto recursal, o
apelante faz menção à existência de decisão proferida em
ação semelhante
(Apelação no 5
.
098/2017
, relatoria Des. Sebastião Barbosa Farias
), em que foi reconhecida sua invalidez funcional
em face de
outra seguradora (ICATU
Seguros S.A.
).

Conquanto a decisão colegiada tenha sido favorável ao Apelante na demanda apontada como “precedente”
, há 02 (dois) óbices intransponíveis para aplicar o mesmo raciocínio na hipótese destes autos.

O primeiro
, porque o apelo citado como precedente foi
julgado em 14/03/2017, portanto muito
antes da consolidação do Tema 1
.
068
pelo STJ
.

O segundo
,
pelo fato de o Apelante não ter
comprovado que a apólice da ICATU
Seguros S.A.
possui
os
mesmos termos e condições da apólice
celebra
da com a Segurada Apelada.

Assim,
o “precedente”
indicado
carece de força vinculante
,
ou analogia jurídica suficiente
,
para infirmar a conclusão do
Juiz
sentenciante
neste processo
.

Posto isso,
desprovejo o apelo
e mantenho inalterada a sentença.

De conseguinte, majoro os h
onorários advocatícios
para 16% (dezesseis por cento) do valor da causa; contudo, confirmo a suspensão da exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025